Tribunal: TCU
Processo: 001.456/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4930/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.2. do Acórdão 6551/2022-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 21), à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no estado do Rio de Janeiro (Senac/ARRJ), para conhecimento, e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 020.456/2016-6 . 1. Processo TC- Processo 001.456/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.